Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744446-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS MACIEL AGRAVADO: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento que visa a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo sido interposto contra decisão proferida após a extinção do feito em sentença. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos (ID 252270220): Após a extinção do feito o autor reitera o pedido de gratuidade (id. 252082102). Nada a prover quanto ao pedido, tendo em conta que a gratuidade foi indeferida ao id. 246804925 e, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Advirto, ainda, que a conduta pode configurar litigância de má-fé, a teor do art. 80, VI, do CPC. Arquivem-se É o breve relato. Decido. O presente recurso não merece conhecimento. Observa-se que, ainda que de maneira implícita, o juízo de origem negou o benefício da gratuidade de justiça na sentença de ID 246804925, por ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira, tendo posteriormente indeferido o pedido de reconsideração da sentença na decisão de ID 250802181. Para além de ter sido proferida após a prolação de sentença terminativa, e fora da fase de cumprimento de sentença, a decisão agravada não contém propriamente um teor decisório. O indeferimento da gratuidade se deu quando da prolação da sentença, contra a qual deveria ter sido interposta apelação, acaso se pretendesse a sua revisão. Ainda que admissível o pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo, não cabe ao Tribunal apreciar o pleito sem atendimento dos requisitos formais processuais. A impugnação deveria ter sido trazida de forma tempestiva (dentro do prazo recursal da decisão que indeferiu o pedido) e por meio da via correta (no caso, recurso de apelação). Não o sendo, inviável o conhecimento do pleito recursal. Destaco, por fim, que, ainda que assim não fosse, a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, razão pela qual não alcança, em regra, os atos anteriores ao pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator